Tribunal: TJES
Processo: 5004324-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004324-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FREDERICO GOMES CARVALHAES
AGRAVADO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004324-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FREDERICO GOMES CARVALHAES

AGRAVADA: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frederico Gomes Carvalhaes no qual impugna a Decisão de ID 2630072, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deferiu parcialmente a tutela de urgência cautelar, determinando o bloqueio dos ativos financeiros de Polimport Comércio e Exportação LTDA, por meio do Sisbajud, para quitar parte dos valores devidos a título de bônus mensais e que foram retidos por conta da rescisão do Contrato de Credenciamento de Empreendedor Individual firmado entre as partes.

No recurso de ID 2630071, o Agravante se insurge contra o
decisum
recorrido pois “
embora não houvesse notícia de qualquer fato novo nos

autos,
[... o]
h. Juízo modificou seu entendimento e restringiu a possibilidade de penhora tão somente aos valores devidos nos 03 (três) últimos meses, embora a primeira r. decisão liminar tenha determinado ‘os pagamentos que não foram feitos ao autor durante o período de suspensão e após a exclusão’ e que tenha sido comprovado o descumprimento reiterado da r. decisão liminar
”, violando, assim, “
o princípio da segurança jurídica e o dever de coerência que devem guardar as r. decisões judiciais
”.

Contrarrazões ofertadas no ID 2848624, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, devendo-se observar que o presente recurso deve ser incluído em pauta juntamente ao Agravo de Instrumento registrado sob o nº 5005922-06.2021.8.08.0000.

Vitória-ES, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004324-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FREDERICO GOMES CARVALHAES

AGRAVADA: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frederico Gomes Carvalhaes no qual impugna a Decisão de ID 2630072, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, por meio da qual modificou parcialmente a decisão anterior que lhe fora favorável.

É que, em um primeiro momento (28/09/2021), ao deferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora Agravante, o Magistrado singular determinou à Polimport Comércio e Exportação LTDA que promovesse “
o imediato desbloqueio do cadastro do autor como empreendedor individual (loja e escritório virtual), devendo efetuar os pagamentos que não foram feitos ao autor durante o período de suspensão e após a exclusão
” (Decisão com cópia no ID 2630247 - págs. 25/28, impugnada por meio do Agravo de Instrumento em apenso, registrado sob o nº 5005922-06.2021.8.08.0000).

Na petição de ID 2630252 – págs. 13/15, o ora Agravante informou o descumprimento da determinação judicial, requerendo, dentre outras medidas, a realização de penhora
on line
via Sisbajud, pelo que sobreveio o
decisum
objurgado, em que o Julgador
a quo
assim se manifestou:

“Tendo em vista que o descumprimento da medida liminar envolve verba de natureza alimentar, defiro o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para determinar o bloqueio dos ativos financeiros da requerida, por meio do Sisbajud.

Cumpre destacar que
a medida se justifica apenas em relação aos últimos três meses, considerando que o período anterior não se reveste da urgência referente à verba alimentar
, pois se presume que o autor já a supriu de outra forma.

Nesse sentido, eventual confirmação da medida em sentença resultará na condenação do requerido ao pagamento de todos os valores inadimplidos, devidamente atualizados.

Ante o exposto,
DEFIRO, em parte, a tutela de urgência cautelar, para determinar o bloqueio dos ativos financeiros do requerido, por meio do Sisbajud, em relação aos três meses anteriores ao cálculo
, dos valores inadimplidos em relação ao pagamento determinado na decisão de ID nº 9424999.” (
Sem grifo no original -
ID 2630072)

Inconformado, o Agravante, no recurso de ID 2630071, se insurge ao argumento de que “
embora não houvesse notícia de qualquer fato novo nos autos,
[... o]
h. Juízo modificou seu entendimento e restringiu a possibilidade de penhora tão somente aos valores devidos nos 03 (três) últimos meses, embora a primeira r. decisão liminar tenha determinado ‘os pagamentos que não foram feitos ao autor durante o período de suspensão e após a exclusão’ e que tenha sido comprovado o descumprimento reiterado da r. decisão liminar
”, violando, assim, “
o princípio da segurança jurídica e o dever de coerência que devem guardar as r. decisões judiciais
”.

Acerca do tema, dispõe o art. 296 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 296.
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. (
Sem grifo no original
)

Pois bem. Ao comentar o referido dispositivo legal, Eduardo José da Fonseca Costa
leciona:

“Na verdade,
a tutela cautelar não conserva necessariamente a sua eficácia na pendência de um processo. Isso só se passa com a tutela antecipada
. Como já se viu, a tutela antecipada é
provisória
, visto que é providência que há de ser substituída por sentença definitiva; logo é natural que os seus efeitos perdurem enquanto pendente o processo. Nesse sentido, os efeitos da tutela antecipada se regem por um
princípio de inércia
.
Já a tutela cautelar é
temporária
, na medida em que a sua eficácia persiste enquanto perdura a sua serventia. Ou seja, a permanência dos efeitos da tutela cautelar subordina-se à continuidade do estado de coisas no qual se assentou
. Pode ser que o tempo do proveito cautelar coincida com o tempo da pendência de um processo. Mas isso nem sempre acontece. [...]
Nesse sentido, os efeitos da tutela cautelar se regem por um
princípio de utilidade
. Logo, a tutela cautelar e a tutela antecipada possuem regimes de conservação eficacial distintos e, por isso, regimes diferentes de revogação e modificação.
Se ao longo do tempo a utilidade cautelar desaparecer ou transformar-se, poderá o juiz –
ex officio
ou a requerimento da parte interessada – cassar ou readequar a medida
.
Em contrapartida, não pode o juiz revogar ou modificar a tutela antecipada sem que haja requerimento expresso da parte, visto que tão só a sentença é capaz de absorver ou substituir a decisão antecipatória
: ‘o
juízo
só decide uma vez só, e só
redecide
quando o sistema autoriza’” (BUENO, Cassio Scarpinella.
Tutela antecipada
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 67). (
Sem grifo no original
)

Nesse contexto, versando o recurso em apreço acerca de tutela cautelar, tem-se que inexiste óbice à readequação/modificação do ato judicial de ofício pelo Juiz quando constatar que a sua utilidade se transformou ou que houve mudança no estado das coisas sobre as quais se assentou.

Do que se extrai do
decisum
recorrido, a modificação ora impugnada decorre da averiguação, pelo Julgador, de que a medida anteriormente concedida por prazo mais extenso (“
durante o período de suspensão e após a exclusão
” do Autor/Agravante) já não se justificava ante o desaparecimento do pressuposto concernente à “urgência”, devendo ser concedida “
apenas em relação aos últimos três meses, considerando que o período anterior não se reveste da urgência referente à verba alimentar, pois se presume que o autor já a supriu de outra forma
”.

Assim, não vislumbro motivos para alterar a decisão impugnada.

Destarte, relembro que igualmente se encontra em pauta de julgamento o Agravo de Instrumento nº 5005922-06.2021.8.08.0000, interposto pela Polimport em relação à primeira decisão proferida nos autos originários (ID 2630247 - págs. 25/28), valendo mencionar que “
Por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
” (STF - RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004324-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FREDERICO GOMES CARVALHAES

AGRAVADA: POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ART. 296 DO CPC. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular, em uma primeira oportunidade, determinou o pagamento dos bônus mensais relativos ao Agravante no período que vai da sua suspensão das plataformas digitais da Polishop até após a exclusão, e, posteriormente, diminuiu tal período para 3 meses.

2- Versando o recurso acerca de tutela cautelar, tem-se que inexiste óbice à readequação/modificação do ato judicial de ofício pelo Juiz quando constatar que a utilidade da decisão se transformou ou que houve mudança no estado das coisas sobre as quais se assentou.

3- Do que se extrai do
decisum
recorrido, a modificação ora impugnada decorre da averiguação, pelo Julgador, de que a medida anteriormente concedida por prazo mais extenso deixou de se justificar ante o desaparecimento do pressuposto concernente à “
urgência
”.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.